Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECEDORES. LOJA DE DEPARTAMENTO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA. FALSIDADE ATESTADA POR PERITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. PROVA INEXIGÍVEL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO E RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial apenas para condenar as requeridas (loja de departamento e administradora de cartão de crédito) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. Recurso aviado pelas rés em que aduzem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Loja de Departamento. 2.1. Alegam, no mérito, ter inexistido falha na prestação de serviço, motivo pelo qual não se verifica o dever de indenizar a parte autora. Ressaltam, caso se entenda pela manutenção da condenação imposta a título de danos morais, que a verba seja minorada. 2.2. Recurso da autora em que pleiteia a reforma da sentença para que as apeladas sejam condenadas à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e para que seja majorada a verba indenizatória a título de danos morais na quantia de R$ 15.000,00.

3. Da preliminar de legitimidade passiva. 3.1. Trata-se de típica relação consumerista, motivo pelo qual há responsabilidade solidária pela reparação dos danos sofridos pela autora, de modo que a primeira requerida (loja de departamento) não pode ser excluída do polo passivo da lide. 3.2. Nada obstante não ser responsável pelos serviços relativos à gerência de cartão de crédito, a loja está atrelada à prestação de serviço ora discutida. 3.3. Jurisprudência: “[...] 1. A loja de departamento que atua no mercado de consumo junto com a administradora de cartão de crédito, inclusive efetuando a cobrança e recebendo o pagamento das respectivas faturas, é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do não reconhecimento do pagamento e quitação da dívida em uma de seus estabelecimentos (artigos 7o, 14o e 25, §1o todos do CDC artigos 7o, 14o e 25, §1o todos do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. [...]” (20160110792547APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 5/9/2017).

4. Verifica-se que a assinatura oposta no contrato denominado empréstimo pessoal saque fácil não é da requerente. Necessário ressaltar que é de responsabilidade dos fornecedores comprovarem a inexistência de falha no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para afastar a sua obrigação de reparar os danos (art. 14, §3o, CDC). 4.1. Veja. A autora teve seu nome inscrito nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito por conta de contrato de empréstimo que não assinou. 4.2. Diante da moldura fática e o quadro probatório, é indiscutível a falha na prestação de serviço e que a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida. Desta maneira, os recorrentes têm o dever de reparar os danos causados à autora.

5. Como não há parâmetros definidos em Lei, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, bem como a intensidade e os efeitos da lesão, além das condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação, de forma a se evitar tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a abusiva reprimenda do ofensor. 5.1. Considerando-se os danos imateriais sofridos pela autora, o montante de R$ 10.000,00 arbitrado na primeira instância mostra-se inadequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral. 5.2. Verifica-se, da análise dos autos, que a fixação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 se mostra desproporcional, sob pena de proporcionar um enriquecimento indevido. 5.3. Nesse aspecto, faz-se necessária a redução do valor arbitrado pelo juízo a quo. Desta maneira, verifica-se adequado condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de danos morais.

6. O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Contudo, é preciso que haja má-fé na cobrança para ser devida a devolução em dobro. 6.1. No caso dos autos, não se verificou, em momento algum, má-fé das requeridas, motivo pelo qual assiste razão a sentença. 6.2. Jurisprudência: “[...] O entendimento que se consolidou neste Tribunal é no sentido de que para se cogitar do pagamento em dobro de quantias cobradas indevidamente, há de se ter, na espécie, a demonstração da má-fé daquele que efetuou a cobrança.[...]”(07080484520188070020, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/2/2020.).

7. Apelação da autora improvida e apelação das rés parcialmente provida.